Tribunal: CARF
Processo: 11080.730144/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730144/2016-33
ACÓRDÃO
1401-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (v. e-fls. 02).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730144/2016-33
2
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou Impugnação (v. e-fls.
07/16), através da qual requer, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida):

O lançamento não poderia ser realizado, pois havia decisão judicial vigente que
o impedia;

impossibilidade de concomitância da multa de 20% (já cobrada pelo Fisco sobre
o valor do débito não compensado) e a multa isolada em questão, sob pena de
violação da regra do ne bis in idem e:

o processo deveria ter seu curso suspenso/sobrestado, em atenção ao § 18 do art.
74 da Lei 9.430/96, já que há discussão administrativa em curso (recurso
voluntário interposto perante o CARF) quanto ao acerto do Despacho Decisório
que não reconheceu integralmente o direito creditório.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Florianópolis – DRJ/FNS, que proferiu o Acórdão no 07-40.937 - 3a Turma, considerando a
impugnação improcedente. Abaixo reproduzo a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DATA DO FATO GERADOR: 03/11/2016
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO.
NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL EXPRESSA.
Para que se tenha por vedada a possibilidade de realização do lançamento por
parte da Administração Tributária, necessário é que se tenha uma ordem judicial
expressa. Na inexistência dessa ordem expressa, há que se entender restrições
postas no decisum judicial, como impedimentos apenas à cobrança de tributos
(suspensão da exigibilidade), mas não à formalização do título jurídico - o
lançamento - que, justamente, perfectibiliza a existência do crédito tributário em
discussão ainda pendente de decisão definitiva.
Irresignada com a referida decisão, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 218/231, através do qual alega o seguinte:
1) Preliminarmente, alega a nulidade do acórdão recorrido, que teria sido
proferido em manifesto desrespeito à sentença judicial proferida nos autos da
ação ordinária no 0003795-72.2016.4.01.3400;
2) Ainda preliminarmente, suscita a nulidade da decisão recorrida por ter ela se
limitado à análise do argumento atinente à impossibilidade do lançamento por
desobediência da decisão judicial proferida no feito supracitado, tendo sido
omisso em relação às demais alegações de direito suscitadas pela ora
Recorrente em sua impugnação;
3) No mérito, repete ipsis litteris o conteúdo da impugnação;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730144/2016-33
3

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
Tal matéria vinha sendo decidida no seio desta Turma, mesmo que por maioria de
votos, sempre de forma contrária aos recursos dos Contribuintes. Entretanto, este Relator se
quedou aos argumentos expendidos recentemente em brilhante voto relatado pelo Conselheiro
André Severo Chaves, ao minutar o acórdão no 1401-006.483, de 12 de abril de 2023, acolhido por
unanimidade de votos por todos os demais Conselheiros. Abaixo colaciono excerto do acórdão no
1401-006.483, que adoto como minhas razões de decidir:
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin, relator,
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção,
sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao
próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que
tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora em
discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Conclusão
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.145 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730144/2016-33
4
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
As alegações de nulidade da decisão recorrida restam, portanto, prejudicadas
diante da solução acima apresentada.
Já as alegações de mérito, considero que foram albergadas pela decisão que
reconheceu a inconstitucionalidade da respectiva penalidade.
Isto posto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecido, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 245
DF CARF MF
Original